Tribunal: TJES
Processo: 0000796-54.2019.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000796-54.2019.8.08.0057
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AZEMAR COELHO DA ROCHA
APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTENTE. ADITIVO CONTRATUAL. ELEVAÇÃO DO RISCO DE INADIMPLÊNCIA E ALTERAÇÃO NO MERCADO QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
–

Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros não superior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de cédula de crédito bancário.

II –
O
refinanci
amento de
saldo devedor de dívida
após anos da celebração do contrato original justificam a elevação dos juros remuneratórios, ante o aumento do risco de inadimplência, bem como em razão da
alteração do mercado ao longo dos anos.

III
–
Recurso conhecido e
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por AZEMAR COELHO DA ROCHA, eis que irresignado com a sentença de fls.121/122 que julgou improcedente a pretensão autoral,
ante a ausência de
ilegalidade na
s
taxa
s
de juros pactuada
s
.

Em suas razões, o apelante reitera os pedidos formulados na exordial, para que seja declarada a nulidade das cláusulas que entende como abusivas, constantes do aditivo à cédula de crédito bancário de nº 65201/1 e, por conseguinte, sejam declarados inexistentes os débitos que lhe foram imputados na proporção de juros de 6,5% ao ano, mantendo-se, destarte, a proporção pactuada no instrumento inicial (dois por cento ao ano).

Trato continuativo
,
o
requerente pleiteou a condenação d
o
requerid
o

à r
epetição
dos valores indevidamente pagos, assim como, a reparação dos danos morais sofridos
em valor não inferior a 25 (vinte e cinco) salários-mínimos vigentes à época da condenação.

Pugnou, ainda, pela renegociação da dívida restante, sem a incidência dos juros que considera abusivos, em parcelas não superiores aquelas que já vinha adimplindo.

Contrarrazões às fls. 165/174, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 19 de junho de 2023.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000796-54.2019.8.08.0057

APELANTE:
AZEMAR COELHO DA ROCHA

APELADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
sentença
de
fls.
121/122
que julgou improcedente a
pretensão autoral
.

Colhe-se da exordial que, no ano de 2013, o requerente firmou com o banco apelado contrato de abertura de crédito bancário, no qual constava taxa de juros de 2% (dois por cento) ao ano.

Narrou que em 2019, unilateralmente, a instituição financeira teria promovido um aditivo contratual, em que fora estipulado taxa de juros de 6,5% a.a.

O banco requerido, por sua vez, aduziu que o referido aditivo tratou-se, em verdade, de uma repactuação de débito, resultante da inadimplência do requerente. Com o fito de corroborar com suas alegações, anexou cópia do referido instrumento assinado por ambas as partes à fl. 91.

Após regular instrução, o togado primevo proferiu a sentença objurgada, julgando improcedente a pretensão autoral, ao fundamento de inexistir ilegalidade na nas taxas de juros pactuadas.

Em suas razões, o apelante reitera os pedidos formulados na exordial, para que seja declarada a nulidade das cláusulas que entende como abusivas, constantes do aditivo à cédula de crédito bancário de nº 65201/1 e, por conseguinte, sejam declarados inexistentes os débitos que lhe foram imputados na proporção de juros de 6,5% ao ano, mantendo-se, destarte, a proporção pactuada no instrumento inicial (dois por cento ao ano).

Trato continuativo
,
o
requerente pleiteou a condenação d
o
requerid
o

à r
epetição
dos valores indevidamente pagos, assim como, a reparação dos danos morais sofridos
em valor não inferior a 25 (vinte e cinco) salários-mínimos vigentes à época da condenação.

Pugnou, ainda, pela renegociação da dívida restante, sem a incidência dos juros que considera abusivos, em parcelas não superiores aquelas que já vinha adimplindo.

Tecidas tais considerações, penso ser o caso de manutenção da sentença objurgada. Explico.

Inicialmente,
destaco
que a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
(enunciado 297)
.

Dito isso, passo ao exame da
(i)
legalidade das taxas de juros
pactuadas entre as partes.

Conceitua-se juros remuneratórios como os valores pagos pelo mutuário ao mutuante, em decorrência do negócio jurídico entre eles; representando, assim, o preço da disponibilidade monetária.

Quanto à estipulação d
os
juros remuneratórios
esta Câm
a
ra já
firmou

sua posição
no sentido de que “
c
onforme entendimento do c. STJ, os
juros

remuneratórios

devem ser limitados à taxa
média

de
mercado

quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de
mercado

para operações similare
s” (TJ-ES - AC: 00273895920188080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL)
.

No caso
em comento
, a taxa
de juros
pactuada
no
aditivo contratual firmado entre
os litigantes
é
a seguinte:

CLÁUSULA SEGUNDA:
São devidos juros à taxa de 6,50% a.a. (seis vírgula cinquenta por cento ao ano),
calculados dia a dia sobre o saldo devedor refinanciado, exigíveis de acordo com a cláusula a seguir, no vencimento ou na liquidação da dívida.

Lado outro, extrai-se do
sítio eletrônico do Banco Central
que
a taxa média de juros praticada para a mesma espécie de contrato
em
14/06/2019, data de assinatura do aditivo,
era
7,
1
1
% a.
a
.
(sete vírgula onze por cento
ao ano
).
1

Ora, do exposado supra, vê-se que a taxa estipulada na avença dos litigantes é menor do que a taxa média de juros praticada pelo mercado, de modo que não há como considerá-la abusiva.

Neste ponto
, rememoro que a abusividade vem sendo reconhecida pelo
s
Tribuna
is
Pátrios nas hipóteses em que a divergência ultrapassa em
uma vez e meia
a média nacional. Confira-se relevantes julgadas d
este

Eg
. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CARÁTER DÚPLICE. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, AUSÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA INDEVIDA. ENCARGO ACESSÓRIO. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme o c. STJ, diante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória. (AgRg no REsp 934.133/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 27/11/2014
). 2. Os juros aplicados no contrato não se revelam abusivos, sendo compatíveis com a média praticada pelo mercado para operações similares. Através de simples cálculo aritmético, verifica-se que a taxa de juros anual estipulada no contrato, de 32,86%, embora um pouco maior, não supera em uma vez e meia a taxa média do mercado à época da contratação, qual seja, 24,03%.[...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180173451, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/07/2021)

[...] 2.
A jurisprudência do c. STJ tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média. 3. In casu, a taxa de juros anual constante do contrato foi fixada em 32,6116 %, sendo que a taxa de juros média de mercado à época (maio/2011) era de 28,56%, segundo tabela disponibilizada no site Banco Central, devendo ser afastada a abusividade.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 011140140770, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2017, Data da Publicação no Diário: 17/05/2017).

Ademais disso, peço vênia para colacionar excerto da sentença em que se esclarece às razões do porquê os juros encontram-se mais elevados no aditivo celebrado entre as partes em 2019 do que aquele previsto no instrumento de 2013:

“
Além do que, a operação em questão (aditivo) se deu em decorrência a inadimplência do autor, ou seja, se refinanciou saldo devedor de dívida, logo a existência de juros mais elevados se dão por vários aspectos, ora porque o risco de inadimplência se tornou maior, ora porque houve alteração do mercado ao longo dos anos, não se pode exigir que o banco aplique a mesma taxa de juros aplicada na celebração do contrato em 2013 ao realizar nova operação cerca de seis anos depois [...]”

Confrontando-se
as informações acima,

conclui-se que

deve
m
ser mantidas as taxas pactuadas entre as partes
no aditivo contratual firmado nos idos de 2019
(6,5% a.a.)
em respeito ao
pacta sunt servanda
.

Assim
, diante da
inexistência de ilegalidade da taxa de juros aplicada, resta prejudicada a pretensão d
o
apelante
quanto aos demais pedidos,
eis que a referida abusividade constitui causa de pedir do
s
demais pleitos.

D
iante do exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada em seus termos.

Em razão do improvimento, majoro os honorários advocatícios para 12%
(doze por cento)
sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11º, do CPC/2015.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.